Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-15.2010.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000343-15.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JAIME MARTELLI - CPF: 226.991.800-25 (APELADO), CLAUDINEIA CUSTODIA DE ASSUNCAO - CPF: 396.482.731-20 (ADVOGADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.” (N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
JAIME MARTELLI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Execução de Obrigação de Fazer n. 0000343-15.2010.8.11.0082
, que
julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

Como causa de pedir recursal, o recorrente defende que “
a existência do sistema de Cadastro Ambiental Rural não importa reconhecimento de cumprimento da obrigação ou ausência de interesse do Estado de Mato Grosso
”.

Alega que “
como não foi constatado o cumprimento integral das obrigações assumidas no TCC que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural, em cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões (id. 147975238).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 149457668.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, t
rata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Obrigação de Fazer n. 0000343-15.2010.8.11.0082
, que
julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução de Obrigação de Fazer em desfavor de
JAIME MARTELLI
,
em razão do descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação – TCC.

O juízo
a quo
julgou extinta a execução, sob o seguinte fundamento:

“
In casu
, verifica-se que a executada até a propositura da ação de execução não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação em atendimento ao estabelecido no TCC n. 1.337 firmado em
28.05.2004
, dando causa à propositura da ação de execução de obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso.

Da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (Id. 85473350 - Pág. 4) verifica-se que existe um cadastro do MT Legal nessa mesma área, com projeto de licenciamento ambiental único (LAU) em nome de Ernesto Martelli (processo 827448/2010). Vejamos:

“[...] Compulsando os autos do processo de licenciamento no 97349/2005, (antigo 3411/2004), constata-se que o termo de compensação foi firmado em 2004, visando a compensação de 2,2% da área da matricula que correspondia a 14,8287 ha, e a preservar 121,9297 ha correspondente a 18,16% da área da matricula, para que a reserva legal se adequasse à legislação (20%). O projeto de compensação nunca foi apresentado ao órgão ambiental, portanto, o termo esta vencido e não cumprido, motivo inclusive que levou a autuação por descumprimento de termo conforme consta as fls.75 dos autos 97349/2005, bem como a propositura de ação judicial. Verifica-se que há um cadastro do MT legal nessa mesma área, com projeto de licenciamento ambiental único (LAU) em nome de Ernesto Martelli (processo 827448/2010)
.”
[sem destaque no original]

Cabe destacar que com a implantação do SIMCAR instituído pela LC n. 592/2017, todo assunto relativo a passivos ambientais e regularização existente em propriedades rurais ou posse, serão tratados em fase posterior a análise do CAR, o que englobará a obrigação firmada no TCC a qual será prorrogada com a emissão do CAR.

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT, além do que, a parte executada já foi inclusive autuada pelo descumprimento do TCC n. 1.337/2004, conforme informado pelo órgão ambiental no Id. 85473350 - Pág. 4.

Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TCC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 1.337/2004 foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

Dessa forma, uma vez que o executado deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TCC n. 1.337/2004 nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide.” (id. 147975232)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Fundamentalmente, o ente apelante sustenta que não restou demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC com a emissão do CAR.

Entretanto, a despeito das argumentações expendidas pela parte apelante, o presente recurso não comporta provimento.

De fato, até a propositura da ação de execução, a parte apelada não não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação em atendimento ao estabelecido no TCC n. 1.337 firmado em 28.05.2004, dando azo à propositura da ação de execução pela parte apelante.

Todavia, posteriormente ao cumprimento de tal obrigação, houve vistoria técnica realizada pela SEMA/MT, em 1o/07/2021, na qual se consignou que “
o projeto de compensação nunca foi apresentado ao órgão ambiental, portanto, o termo esta vencido e não cumprido, motivo inclusive que levou a autuação por descumprimento de termo conforme consta as fls.75 dos autos 97349/2005, bem como a propositura de ação judicial. Verifica-se que há um cadastro do MT legal nessa mesma área, com projeto de licenciamento ambiental único (LAU) em nome de Ernesto Martelli (processo 827448/2010)
”. (id. 147975231 – p. 4)
”.

Como consignado na sentença, da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, verifica-se que com a emissão do CAR, a regularização da área é realizada por meio do SIMCAR, o que englobará a obrigação firmada no TCC, a qual será prorrogada com a emissão do CAR.

Assim, realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel, que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18 da LCE no 592/2017. Veja-se:

Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.

Not
a-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que a Lei no 592/2017 foi regulamentada pelo Decreto no 1.491/2018 no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 3o do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3o - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.

Não ba
stasse isso, o artigo 25 da LCE n. 592/2017 deixa expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis
:

Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal no 12.651, de 25 de maio 2012.

Port
anto, é incontroverso que a recorrida realizou a inscrição da sua propriedade no CAR e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados devem migrar para o SIMCAR para posterior análise pelo órgão ambiental.

Dessa forma, é certo que, enquanto não for analisado o CAR, a parte apelada não pode apresentar projeto de recuperação da área degradada, de forma que a manutenção da extinção da execução da obrigação de fazer é medida que se impõe.

Nesse sentido, já se pronunciou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

2. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

(N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida. (TJ-MT - AC: 00013394720098110082, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023).

(N.U 0002399-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023